Tribunal: TJMT
Processo: 1020851-31.2021.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020851-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (AGRAVANTE), SOLANGE TEREZINHA WOCHNER - CPF: 910.748.941-20 (AGRAVADO), FABIOLA WILLERS - CPF: 919.926.131-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Agravo de Instrumento:

1020851-31.2021.8.11.0000

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de
Querência/MT

Agravante(s):

Município de Querência

Agravado(s):

Solange Terezinha Wochner

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de Agosto de 2022

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA QUE REJEITOU LIMINARMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO VALOR DEVIDO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2º DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO IMPROVIDO.

Nos termos do disposto no § 2º do art. 535 do Código de Processo Civil, quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.

Se o exequente apresentou o demonstrativo da dívida executada, e o executado sequer informou o valor que entender ser devido, correta a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento da sentença.

Agravo de instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto, em 19/11/2021, no egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, contra decisão prolatada nos autos ação nº 1001059-79.2020.8.11.0080, que tramitava na Vara Única da Comarca de Juína/MT. Em 22/11/2021 o Desembargador relator reconheceu a incompetência daquela Corte, determinou a remessa para a Turma Recursal dos Juizados Especiais e que a ação principal fosse encaminhada para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Querência/MT, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento da sentença.

A ação principal supra mencionada visa o cumprimento da sentença prolatada na ação 881-89.2016.811.0080 (cód.40870), visando a cobrança de diferente referente ao piso nacional dos profissionais da educação básica. Eis o que consta na parte dispositiva da sentença: “Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora até sua efetiva implantação mensal, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ”.

Interpostos Embargos de Declaração, na decisão deste constou: “Desta forma, esclareço que a Prefeitura Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do Magistério. Consigno que a apuração de tais valores será realizada por ocasião de eventual cumprimento de sentença. Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da fundamentação retro”.

O Município Interpôs recurso de Apelação ao Tribunal de Justiça, os autos foram encaminhados à segunda instância em 18/07/2018 e retornado à primeira instância em 17/09/2019. O Tribunal de Justiça reconheceu a incompetência e determinou a remessa para a Turma Recursal dos Juizados Especial, que improveu o recurso na sessão do dia 25/10/2019.

Promovida à execução da sentença, nos autos nº 1001059-79.2020.8.11.0080, o Município de Querência apresentou impugnação onde alegou haver excesso de execução, afirma que a exequente não apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado, como disposto no art. 534 do Código de Processo Civil. Diz que a exequente não apresentou cálculo específico dos valores executado que possa ser analisado.

A sentença rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento da sentença, em face ao disposto no § 2º do art. 535 do Código de Processo Civil, por não ter sido juntado pelo executado a planilha, nem informado o valor que entende devido.

Na sistemática do Código de Processo Civil o Município de Querência interpôs recurso de Agravo de Instrumento, porque a decisão prolatada não julgou extinto o processo de execução.

Nestes autos o Agravante seja requer que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido, para o fim de reformar a decisão objurgada, no sentido de julgar pela
procedência da impugnação ao cumprimento de sentença com o consequente

reconhecimento de inépcia da petição do cumprimento de sentença
, cuja memória de cálculos é absolutamente obscura.

O pedido de liminar foi indeferido, consoante decisão digitalizada em 07/05/2022 (ID nº 127086671). A agravada apresentou contrarrazões, conforme ID 130213655.

Em manifestação (ID nº 127346185), datada de 10/05/2022, o representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, manifestou pela ausência de interesse.

E o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento da sentença.

Na sistemática dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o presente Agravo de Instrumento não poderia ser conhecido, pois a via eleita seria inadequada, na medida em que dá sentença que julga improcedente os embargos a execução cabe o recurso inominado previsto no art. 41 da Lei n.º 9.099/95. Eis o que diz a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016 – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO E HOMOLOGOU CÁLCULOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 41 DA LEI N.º 9.099/95 – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

Contra a sentença que julga improcedente embargos a execução, no âmbito dos Juizados Especiais, deve ser manejado o recurso inominado previsto no art. 41 da Lei n.º 9.099/95.

(N.U 1000414-37.2019.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 16/06/2020)

NÃO CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE SUA INADEQUAÇÃO RECURSAL, POIS SE TRATA DE DESAFIO RECURSAL CONTRA DECISÃO que pôs fim aos embargos à execução, de natureza sentencial, conforme assinala o Enunciado 143 do FONAJE, assim escrito: ENUNCIADO 143 – A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

No entanto, como na época a execução tramitava na Justiça Comum, o recurso correto era o agravo de instrumento. Se foi manejado o recurso previsto em lei, o fato de posteriormente o feito ter sido transferido para o Juizado Especial, em meu entender, não pode deixar de ser apreciado, por isso passo a decidi-lo.

Neste caso, a alegação da Agravante é que não fora apresentada pelo exequente a planilha demonstrando a evolução do débito executado. No entanto, observo que a planilha foi apresentada em anexo à petição de execução datada de 27/03/2020, de forma que poderia ter sido impugnada.

Ausente, a apresentação na impugnação ao cumprimento da sentença, de planilha demonstrando qual seria o valor devido, nem sendo este informado, esta deve ser rejeitada em face ao disposto no § 2º do art. 535 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“§ 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição”.

Assim, por não ter sido juntada, pelo Município executado, a planilha da dívida que entende correto, nem informado o valor que considera devido, está correta a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento da sentença.

Ante o exposto
,
conheço o Agravo de Instrumento, porém
nego-lhe provimento
, por não ter sido cumprido o disposto no § 2º do art. 535 do Código de Processo Civil. Condeno o Agravante a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da execução.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022